Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ESTORNO PARCIAL. COBRANÇA INDEVIDA DA QUANTIA REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSTURA PAUTADA NA BOA-FÉ OBJETIVA. HIGIDEZ DO COMPORTAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INFIRMADA. DECOTE DA DOBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito, reconhecendo a cobrança indevida de compras lançadas em cartões de crédito mediante fraude e determinando a devolução em dobro dos valores não estornados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, no caso concreto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo.
4. Caso em que, embora se verifique inconteste a falha no dever de segurança da apelante ao permitir as compras on line em cartões de crédito de titularidade do consumidor destoantes do padrão de consumo, o fato é que a própria vítima só comunicou as ocorrências, mais de um ano após o início do uso indevido de seus cartões de crédito. Mais. Conquanto alegue o consumidor ter procedido administrativamente à solicitação do cancelamento do cartão, não consta nos autos em que momento isso ocorreu e se assim se procedeu em relação a todos os cartões de titularidade do apelado, mormente nos que remanesceram com a cobrança relativa às compras não reconhecidas, para fins de analisar eventual comportamento desidioso da financeira.
5. Cenário em que faltam elementos probatórios que, com segurança, infirmem a higidez do comportamento adotado pela instituição financeira não permitindo, assim, a constatação de que contrário à boa-fé objetiva, para fins de atrair a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, p. 30/3/2021. TJDFT, APC 0741290-76.2023.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/2/2025, p. 11/2/2025. TJDFT, APC 0711299-62.2022.8.07.0010, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/11/2023, p. 28/11/2023.